Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745800-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA TEREZA CAVALI MARQUES RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADESÃO A SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (STF, Tema 452). 2. Após a adesão voluntária da parte ao saldamento de benefício referente a plano anterior, é inviável a procedência do pedido para recálculo do benefício saldado sem a discriminação de gênero, uma vez que tal distinção não mais afeta os cálculos do benefício. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 114 e 424, ambos do Código Civil, aduzindo que, em se tratando de novos planos de previdência privada que ostentam natureza jurídica de aditivo de contrato, e não de novo instrumento, houve alteração apenas na forma de cálculo do benefício previdenciário a que se obriga a pagar a Fundação recorrida. Acrescenta que, inexistindo animus novandi, não há de se falar em novação contratual, de modo que, em seu entendimento, deve ser promovida a adequação do benefício de aposentadoria complementar proporcional aos liames da isonomia entre homens e mulheres, conforme entendimento estabelecido pelo STF no julgamento do RE 639.138 (Tema 452). Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgado do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 (ID Num. 46380296 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado DINO ARAÚMJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID Num. 47994096 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 114 e 424, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “não há indícios de vício de vontade na adesão da apelante às regras de saldamento. Pelo contrário, a cláusula segunda dispõe que a adesão ocorre livre e espontaneamente, por ser mais benéfica. Nesse sentido, as cláusulas quarta e sexta preveem, respectivamente, o pagamento de pecúlio especial e de indenização aos assistidos que aderirem ao saldamento” (ID Num. 41117188 - Pág. 4); “em contrapartida, o valor do benefício passa a ser calculado de acordo com as regras de saldamento, sendo dada total quitação entre as partes no que se refere às regras anteriores” (ID Num. 41117188 - Pág. 5); “a alteração dos métodos aplicados no cálculo dos benefícios, à qual a apelante aderiu voluntariamente, impede, pois, a revisão do benefício fundamentada na inconstitucionalidade de regra não mais utilizada e que previa benefícios em valores diferentes para homens e mulheres” (ID Num. 41117188 - Pág. 4); “a sentença transcreveu o art. 84 do Regulamento que prevê as normas de cálculo do benefício (ID no 37709323, págs. 3-4). De sua leitura, observa-se que o gênero do beneficiário não interfere no cálculo do benefício” (ID Num. 41117188 - Pág. 4); “não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula” (ID Num. 41117188 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome das advogadas da recorrente MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017